Tribunal: TJMT
Processo: 1024433-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024433-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BATUIR CAMILO LEONEL
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos etc.
Defiro o pedido de justiça gratuita, por ora, neste recurso, uma vez que o agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante os mesmos motivos expostos no RAI no 1000001-38.2020.8.11.9005, cujos autos principais cuidam-se de Ação de Busca e Apreensão no 0001942-12.2017.8.11.0092.
Apesar das semelhantes razões, este Agravo de Instrumento interposto por BATUIR CAMILO LEONEL insurge-se contra a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (no 0001942-12.2017.811.0092) ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, postergou a análise do pedido preliminar contido na contestação de ausência de comprovação da mora e descaracterização da mora para após o cumprimento da medida liminar, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo réu/ora agravante, in verbis:
Assim, pelos mesmos motivos já expostos no RAI No 1000001-38.2020.8.11.9005, no que diz respeito à tutela provisória de urgência, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante especifica §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“Art. 2o [...] § 2 o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
Como se vê, no caso específico dos autos, ainda que o agravante alegue que “a notificação não se prestou a finalidade que se destina, pois a ausência do recebimento ou assinatura do recebedor da notificação, invalida o documento enviado e a constituição em mora do devedor.” (ID. 7306475 - Pág. 17), verifica-se que o comparecimento espontâneo do réu, ainda que prestigie os princípios da celeridade e contribuição da demanda, configura perfeitamente a constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Aliás, consoante precedente recente do STJ, foi reconhecido que, casos tais, se trata de mora “ex re”, verbis:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
Portanto, indefiro a liminar pleiteada.
Comunique-se o juízo a quo, determinando-lhe:
(i) a retirada do “segredo de justiça” dos autos originários, haja vista que nas informações contidas no RAI No 1000001-38.2020.8.11.9005, ID. 36995965 - Pág. 3 esclareceu o d. magistrado que “não foi proferida decisão determinando o segredo de justiça aos autos” e contudo, a restrição permanece;
(ii) que preste as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora